Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. EXCESSO DE LIGAÇÕES PARA COBRANÇA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A concessão da gratuidade de justiça encontra-se devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC. Tendo o recorrente cumprido com o disposto no art. 98, do CPC, deve lhe ser concedida a gratuidade judiciária, ressalvado os efeitos ex nunc.

2. Cabe ao autor honrar com suas dívidas e, em não fazendo isso, as rés estão agindo no exercício regular de seu direito ao efetuar ligações para negociar o débito.

3. O mero fato de realizar ligações telefônicas diárias não configura ato ilícito, sobretudo se não houver provas nos autos da efetiva existência de contatos telefônicos em número excessivo e desarrazoado.

4. Ausente a prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais.

5. Apelo não provido.